Tribunal: TJBA
Processo: 8000234-98.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000234-98.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: EDSON LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO, LUCAS SILVA RESENDE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDÊNCIA. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE IPIAÚ. DIREITOS E VANTAGENS.

LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 102, § 2º DA LEI 1.856/2007 DO MUNICÍPIO DE IPIAÚ. DIREITO À CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA SOMENTE SURGE COM A APOSENTADORIA. PRECEDENTES DO STJ.

REEXAME NECESSÁRIO. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO CRÉDITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA ADOTADA NO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ ATÉ O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021. IRRETROATIVIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA.

I -
Não se pode acolher o argumento da incidência da prescrição sobre as parcelas que antecedem os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, porque, em complemento à imprescritibilidade do direito à licença prêmio prevista nos arts. 100 e 102, § 2º da Lei 1.856/2007 do Município de Ipiaú, o direito à conversão da licença prêmio em pecúnia somente surge com a aposentadoria, conforme entendimento sedimentado no STJ.

II -
O STF no julgamento do ARE 721001 reconheceu a repercussão geral e firmou tese (Tema 635) segundo a qual não é dado à Administração indeferir a conversão em pecúnia de direitos não usufruídos tais como no presente caso.

III - Impõe-se a aplicação do Tema 810 do STF e 905 do STJ à atualização dos valores e remuneração da mora até 08.12.2021 e a aplicação da SELIC em substituição àquela sistemática a partir de 09.12.2021, em razão da vigência da EC 113/2021.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8000234-98.2023.8.05.0105
, sendo apelante
MUNICÍPIO DE IPIAÚ
e apelado o
EDSON LIMA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO E REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do relatório e voto.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA